Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INTERNO 1014293-14.2019.8.11.0000
AGRAVANTES: EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR, CAMILA NUNES GUIMARÃES E ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES DA CUNHA (“TERCEIRA INTERESSADA”)
AGRAVADA: IDÊ GONSALVES GUIMARÃES
Vistos etc
Tratam-se de recursos de agravo interno interpostos por EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR, CAMILA NUNES GUIMARÃES E ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES DA CUNHA (“TERCEIRA INTERESSADA”), para atacar decisão de deferimento do pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 101429314.2019.8.11.0000 interposto pela ora agravada IDÊ GONSALVES GUIMARÃES; determinação de afastamento temporário do Administrador Judicial, Sr. Eduardo Rabelo de Miranda e determinação de livre, irrestrito e diário acesso da agravada nas empresas de que é sócia para exercer os atos de administração.
Neste momento, importante registrar que os agravantes postulam em caráter de urgência, a nomeação de um novo administrador judicial provisório, para gerir a empresa REICAL, até que as controvertidas partilhas sejam resolvidas. Para tanto, apresentam fatos e documentos, inclusive que a empresa REICAL possui um administrador que não é sócio do grupo, como indicado no “Comunicado de Alteração de Trabalho Presencial no Escritório Central”, avisos prévios, dentre outros.
Sabe-se que o artigo 1.021, §2o do CPC estabelece que o “agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. Todavia, diante da urgência revelada nas petições apresentadas após a concessão do efeito suspensivo no agravo de instrumento, a prudência me inclina a nomear, provisoriamente, um administrador judicial até o julgamento dos agravos internos.
Diante da urgência que o caso requer, nomeio a pessoa jurídica de direito privado Case Administração Judicial, com sede na Avenida Dom Bosco, 1.509, Bairro Goiabeiras, Cuiabá, CEP 78008-900, representado pelo sócio proprietário Bruno Oliveira Castro, advogado inscrito na OAB/MT 9.237, telefone (65) 3028-3946, e-mail: bruno@oliveiracastro.adv.br para exercer provisoriamente a administração judicial do Grupo Reical.
Comunique-se, com urgência, o Juízo de Origem para proceder a intimação da pessoa jurídica acima indicada, que se pronunciará se aceita tal mister e apresentará, se for o caso, a proposta dos respectivos honorários, bem como a intimação das partes.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos os autos para apreciação dos agravos internos.
Retifique-se o polo ativo e passivo dos recursos.
Cuiabá, 02 de julho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora